Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735387-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO SOARES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50527246) interposto por FRANCISCO CLÁUDIO SOARES DE SOUZA contra decisão que indeferiu a concessão de medida liminar por entender ausente a probabilidade do direito ao cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, diante do reconhecimento da autorização prévia e expressa do contratante. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 168815269): Pretende o autor que seja determinado ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua autorização, na forma das Resoluções n. 3.695/2009, n. 4.480/2016 e n. 4.790/2020 do Bacen, o Tema 1085 do STJ e a Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023. INDEFIRO o pedido da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito, já que segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Cite-se. Inconformado, sustenta o recorrente que recebe seu salário em conta corrente, no valor de R$ 3.245,47 (três mil e duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), mas todo o seu salário é descontado em razão dos contratos e cheque especial. Aduz que notificou extrajudicialmente o banco agravado, (ID 168700687 dos autos de referência) acerca do cancelamento e da revogação de todas e quaisquer autorizações de débito automático de empréstimo em suas contas corrente e contas salário mantidas na instituição, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ. Informa que o perigo da demora está na continuidade dos descontos, por envolverem parcela considerável de sua renda, reduzindo-o à insubsistência, haja vista ser o provedor de sua residência e arcar com as despesas básicas. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar débito em conta corrente/salário. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 49264051, em razão de ter sido verificado que, no comprovante do mês de maio de 2023, o salário bruto do recorrente foi de R$ 11.834,59 (onze mil e oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e líquido de R$ 4.808,54 (quatro mil e oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Preparo regular (ID 51505225). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. A Resolução BACEN 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A respeito do cancelamento, importa ao exame dos autos o comando previsto no art. 9o dessa Resolução: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Note-se que o art. 4o refere-se aos débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, inciso I, explica que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB S/A. Contudo, o recorrente não foi contemplado com a possibilidade de cancelamento das autorizações dos débitos relativos aos contratos mantidos perante a instituição financeira BANCO DE BRASÍLIA S/A (art. 9o, parágrafo único). Os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, a princípio, parecem não ter sido alcançados pela solicitação de cancelamento, uma vez que não deixou de reconhecer as autorizações previamente concedidas em relação a eles. O cancelamento se dá somente nas situações de realização dos débitos sem prévia autorização, o que não é o caso. No que diz respeito ao Tema 1.085/STJ, a tese fixada tem a seguinte redação: Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifo nosso) Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. Não há possibilidade de limitar os descontos em conta corrente embasados em contrato válido, impondo-se ao credor condições diversas, sendo ainda mais inviável simplesmente cancelar ou revogar integralmente os pagamentos unilateralmente. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador